Tribunal: TJDFT
Processo: 0734713-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0734713-42.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO EUSTAQUIO TAVARES RECORRIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA DESPACHO Certifique a Secretaria o trânsito em julgado do acórdão. Após, baixem-se os autos à Vara de origem para prosseguimento do feito com a apreciação da petição ID 28923561. I. Brasília, 10 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito